Tribunal: TJBA
Processo: 8031230-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031230-08.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NIVALDO SANTOS BARBOSA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES INTERMEDIÁRIAS. DISTINÇÃO ENTRE PROMOÇÃO ORDINÁRIA E RECLASSIFICAÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por policial militar inativo, reformando sentença de improcedência para reconhecer o direito à reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM e ao cálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre: (i) a impossibilidade de promoção de policial militar integrante do quadro de praças ao oficialato sem cumprimento dos requisitos legais; e (ii) a ausência de extinção efetiva das graduações intermediárias, em razão da superveniência da Lei Estadual nº 11.356/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão quanto à distinção entre promoção ordinária e reclassificação funcional. O acórdão enfrentou expressamente o ponto, assentando que a controvérsia não versa sobre o preenchimento dos requisitos para promoção regular ao oficialato, mas sim sobre o direito à reclassificação decorrente da extinção de graduações intermediárias e da omissão administrativa na observância dos interstícios legais — institutos juridicamente distintos. 4 - Não há omissão quanto ao argumento da Lei Estadual nº 11.356/2009. O acórdão considerou e afastou deliberadamente a tese, assentando que a reintrodução das graduações extintas pela norma superveniente não possui o condão de suprimir o direito adquirido do militar à reclassificação consolidada sob a vigência da Lei nº 7.145/1997. 5 - A invocação de precedentes com orientação diversa não configura vício declaratório. Divergência jurisprudencial não induz omissão, obscuridade ou contradição, devendo ser resolvida pelos meios processuais adequados. 6 - O inconformismo com a solução jurídica adotada não se supre pela via dos embargos de declaração, cujo cabimento é restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados, com advertência ao embargante de que a reiteração do expediente ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031230-08.2020.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargado NIVALDO SANTOS BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente